Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708097-30.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NUBIA DE JESUS GUIMARAES SANTANA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Por meio do despacho ID 62434338, foi oportunizado à recorrente trazer aos autos documentação comprobatória para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, porém, a recorrente manteve-se inerte (ID 62709583). Diante disso, foi proferida decisão de revogação do benefício da gratuidade de justiça e de não conhecimento do recurso (ID 62802271). A recorrente manifestou-se por meio da petição ID 63113338, anexando, intempestivamente, documentação a fim de comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Todavia, ressalto que, por ter deixado a recorrente escoar in albis o prazo para comprovação da alegada hipossuficiência, não cabe qualquer discussão sobre a matéria. Ademais a recorrente não apresentou justificativa para a juntada intempestiva da documentação, nem houve pedido anterior nos autos para dilação do prazo para cumprimento do despacho de ID 62434338. Portanto, indefiro o requerimento de reconsideração e mantenho os termos da decisão ID 62802271, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito